Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727517-93.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE Agravado(as): FEME-FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLOS FREDERICO RODIGUES DE ANDRADE contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 241319883), que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0712052-12.2023.8.07.0001) manejado pelo ora agravante em desfavor de FEME-FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA-ME, na posição de executada, não constando nos autos, até o momento, comunicação oficial do julgamento do mérito do agravo mencionado, tampouco comprovado seu trânsito em julgado pelo exequente, e ressaltando que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora condicionou, expressamente, a expedição de alvará à preclusão dessa decisão, o que ainda não se verificou, em razão do recurso interposto; indeferiu, por ora, o pedido de expedição de alvará, devendo o exequente aguardar a comunicação do julgamento e a comprovação do trânsito em julgado do agravo de instrumento nos termos estabelecidos. Em suas razões recursais (ID 73731052, págs. 1-5), o agravante sustenta que está executando, desde março de 2023, honorários sucumbenciais, parcela alimentícia, e nos autos de cumprimento de sentença requereu a expedição de alvará para levantamento de valores penhorados desde o ano passado, referente a crédito de honorários sucumbenciais, tendo apresentado inclusive caução idônea, constituída por certidão de crédito dos autos de cumprimento definitivo de sentença em valor superior ao montante bloqueado. Porém, o juízo indeferiu o pedido de expedição de alvará na forma da decisão impugnada. Ressalta a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §14 e Súmula Vinculante 47/STF, a desnecessidade de caução em crédito alimentar, violação ao princípio da efetividade executiva, requerendo, ao final, pedido liminar de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição do alvará para levantamento dos valores penhorados, ante a natureza alimentar expressa dos honorários; no mérito, pede a reforma da decisão no julgamento do mérito recursal, confirmando-se a expedição do alvará para levantamento dos valores penhorados. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o ora agravante, apesar de intitular o recurso de “Agravo de instrumento com pedido liminar e pedido principal”, nada mencionada no corpo da peça recursal sobre os requisitos e os fundamentos que ensejam a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo ativo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, atendendo ao disposto no art. 300, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal (art. 300, CPC) apenas mencionada, genericamente, sem qualquer fundamentação e requerimento, no capítulo atinente ao “pedido liminar” genérico, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem a possibilidade de concessão de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifo nosso). Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 300, do CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. No caso em exame, a decisão concluiu por indeferir, por ora, o pedido de expedição de alvará, no aguardo da comunicação do julgamento e comprovação de trânsito em julgado, nada sendo demonstrado pelo agravante acerca de urgência ou “periculum in mora” que o impeça de aguardar tal orientação da decisão. Portanto, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, inexiste razão a amparar o recorrente. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator